Tribunal: TJDFT
Processo: 0712302-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712302-11.2024.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAQUEL RODRIGUES AMARAL BORDA, BARTO COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA APELADO: BARTO COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, RAQUEL RODRIGUES AMARAL BORDA D E C I S Ã O Reconsidero o despacho ID 73566980, tendo em vista que à Apelante RAQUEL RODRIGUES AMARAL BORBA foi concedido o benefício da gratuidade de justiça, consoante decisão de ID 72999977. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator